Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. “TEMPUS REGIT ACTUM”. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 1 ANO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM VIRTUDE DA LEI No 14.010/2020. INÍCIO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com a redação original do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil de 2015, findo o prazo de um ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, tem início a fluência do prazo prescricional.
2. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020.
3. Para a aplicação das alterações legislativas do art. 921 do Código de Processo Civil, deve-se analisar se os atos processuais objeto de alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente) estavam consumados ou não na ocasião da vigência das referidas alterações. “Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.” (Acórdão 1656542, 00098999620138070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Apesar de a parte credora sustentar que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente seria 27/08/2021, data que entrou em vigor a Lei no 14.195/2021, consoante se verifica nos autos, na mencionada data o prazo prescricional já estava em curso, em observância à legislação processual vigente até então, qual seja, o regramento previsto na redação original do art. 921 do Código de Processo Civil de 2015. A posterior alteração legislativa não tem o condão, por si só, na hipótese dos autos, de alterar o prazo em curso, em virtude do princípio tempus regit actum, bem como da segurança jurídica.
5. Apelação conhecida e não provida.